Tribunal: TJPA
Processo: 0141555-59.2015.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0141555-59.2015.8.14.0019

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JESIEL GUSMAO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“
EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA ACUSAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
TRIBUNAL DO JURI. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. PROCEDÊNCIA.

I –
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado contra sentença que condenou Jesiel Gusmão dos Santos a pena de 7 (sete) anos de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime de homicídio privilegiado previsto no art. 121, § 1.º, do CP;

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão principal consiste na nulidade da sentença por ter o julgamento manifestamente contrário a prova dos autos, e a consequente submissão do Recorrido a novo julgamento pelo Tribunal do Juri.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

1.

Cabe a anulação da condenação por protesto por novo júri por ser contrária à prova produzida nos autos, uma vez que as provas colhidas, notadamente a prova pericial e os depoimentos das testemunhas não comprovam que o recorrido agiu sob violenta emoção após injusta provocação da vítima;

2.

Sentença que se demonstrou desvinculada das versões apresentadas nos autos;

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso conhecido e provido para:

Cassar a sentença e submeter o Recorrido a novo julgamento pelo Tribunal do Juri.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5.º, inciso XXXVIII, ‘c’, da CF; art. 121, § 1.º, do CP; art. 593, inciso III, ‘d’, do CPP.

Jurisprudência citada:
TJ-PA - Apelação Criminal: 0000174-24.2001.8.14.0046,
STJ - AgRg no HC: 662191 SP 2021/0123800-7, TJ-GO - APR: 1957620148090160.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na _____ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre _____ a _____ do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0141555-59.2015.8.14.0019

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

TRIBUNAL DO JURI DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURUÇÁ

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JESIEL GUSMÃO DOS SANTOS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs o presente recurso, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito do Egrégio Tribunal do Juri da Comarca de Curuçá, pugnando pela
condenação do Recorrido pelo crime de homicídio qualificado, afastando, dessa forma, o privilégio reconhecido pelo Conselho de Sentença,
ante ausência de provas.

A denúncia foi recebida na data de 11 de dezembro de 2015.

Após regular instrução processual, foi prolatada sentença de mérito na data de 25 de outubro de 2019
,
condenando o acusado, contra a qual recorreu.

Em suas
razões recursais
(26/1/2021), o RMP, como Apelante requereu novo julgamento por ser a decisão manifestamente contrária a prova dos autos com o reconhecimento da qualificadora e a exclusão do privilégio.

A defesa do recorrido Josiel Gusmão dos Santos apresentou
contrarrazões ao recurso
(3/10/2023), requerendo não seja conhecido o recurso dado a ausência de legitimidade recursal e a impossibilidade jurídica do pedido e, no mérito, negado provimento do apelo, com a manutenção da r. sentença prolatada.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau em seu parecer datado de 13 de junho de 2024, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso para submeter o acusado a novo Tribunal do Juri.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

PRELIMINAR

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.

A defesa, em contrarrazões arguiu o não conhecimento do recurso dado
a ausência de legitimidade recursal e a impossibilidade jurídica do pedido.

Sobre a legitimidade recursal, o
Ministério Público tem legitimidade para recorrer, assim no processo em que é parte, como naqueles em que oficiou como fiscal da lei
. Sobre a forma, trata-se do recurso de apelação nos termos do art. 593, inciso III, ‘d’, do CPP que estabelece que caberá apelação das decisões do Tribunal do Juri quando a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Sobre a impossibilidade jurídica do pedido, a decisão dos jurados, apesar de sua decisão ser soberana, conforme determinado no art. 5.º, inciso XXXVIII, ‘c’, da CF, não implica a impossibilidade de recorrer. O princípio da soberania da decisão dos jurados pode ser mitigado quando eles proferem uma decisão teratológica, em manifesta contrariedade à prova dos autos, caso em que essa decisão deverá ser anulada e, o réu, submetido a novo julgamento perante Tribunal do Juri.

No caso dos autos, como se demonstrará
supra
, constata-se discrepância entre a prova produzida e o que ficou decidido pelos jurados. No caso presente, existe desconformidade entre a decisão do Conselho de Sentença e tese do homicídio privilegiado (crime praticado violenta emoção) apresentada pela defesa e a prova produzida nos autos.

Portanto, a determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Juri não constitui violação ao princípio constituição da soberania dos veredictos quando a decisão for manifestamente contrária a prova dos autos.

Neste sentido, a jurisprudência:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ART. 121, §§ 1º E 2º, IV DO CPB. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VEREDICTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS - NULIDADE DO FEITO PARA SUBMETER A RÉ A UM NOVO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE - JUDICIUM EM DESCOMPASSO COM AS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. IRREGULARIDADE DO VEREDICTO. PRUDENTE A SUBMISSÃO DA RÉ A UM NOVO JULGAMENTO POPULAR. INTELIGENCIA DO ART. 593, § 3º DO CPP - RECURSO DA DEFESA. MANUTENÇÃO DO DECISUM EM FACE DO PRINCIPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INOCORRÊNCIA - DECISÃO QUE CONTRARIOU A PROVA DOS AUTOS.NECESSIDADE DE UM NOVO JULGAMENTO. PEDAGOGIA DO ART. 593, III D DO CPP. PRECEDENTES DO STF - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A TESE MINISTERIAL PARA SUBMISSÃO DA RÉ A UM NOVO JULGAMENTO - DECISÃO UNÂNIME. I - A existência de indissociável incongruência entre a decisão do Conselho de Sentença e as provas dos autos autoriza a anulação da decisão proferida pelos jurados sem que isso configure violação ao princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, pois o fato de não ser exigível do Conselho de Sentença motivação para o julgamento adotado, não significa que possa decidir em contrariedade ao contexto probatório; II - A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há falar em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos pelo Tribunal de Justiça local que sujeita os réus a novo julgamento (art. 593, III, d, do CPP), quando se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. [...] (STF, Segunda Turma, HC 94730, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 01/10/2013); III - Portanto, restou claro que apenas nos casos em que a decisão dos jurados não guardar ressonância com as anotações processuais, vindo a espancar, de certa forma, as versões de fato e de direito ali elencadas, é que se deve ter o julgamento por anulado, por ser manifestamente contrário à prova dos autos; IV - Constatado, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, que a decisão proferida pelos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, impõe-se a sua cassação para determinar a sujeição do réu a novo julgamento pela corte popular; V - Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.”

(TJ-PA - Apelação Criminal: 0000174-24.2001.8.14.0046 9999215447, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 05/11/2020, 2ª Turma de Direito Penal)

Ressalte-se que o provimento deste recurso e consequente anulação do julgamento não significa que o Tribunal substitua o Conselho de Sentença, pois ele se limita a submeter o acusado a novo julgamento pelo próprio Tribunal do Juri.

Preserva-se, assim a soberania dos veredictos pois havendo novo julgamento existe a possibilidade de os jurados manterem a decisão anteriormente decidida ou até mesmo absolver o réu.

Compulsando os autos, verifico que ele atende seus
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência e seus
pressupostos recursais subjetivos
com o interesse recursal, a legitimidade e competência.

Assim, rejeito a preliminar e conheço o recurso.

DO MÉRITO

O RMP, na qualidade de apelante

apresentou recurso de apelação argumentando em síntese que a sentença do juiz de primeiro grau foi manifestamente contrária a prova dos autos, de modo que o apelado deveria ser submetido a novo júri.

Segundo a acusação deve haver a nulidade da decisão do Tribunal do Júri e sua submissão a novo julgamento, sustentando que a decisão dos jurados é manifestação contrária a prova dos autos, pois as que foram produzidas na instrução processual demonstram que o recorrido praticou o crime de homicídio qualificado a ele imputado, razão pela qual pleiteia novo julgamento.

Adianto que o pleito merece ser acolhido.

Preliminarmente, somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional.

Não obstante, na hipótese em exame, infere-se que a versão acusatória, não acolhida pelos jurados, está lastreada em provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A acusação afirma que não se vislumbrou tanto na fase da investigação, quanto da instrução processual que a vítima tenha provocado o recorrido, de modo que este reagisse e ceifasse a vida da vítima. Não ficou claro quais foram os atos de provocação que geraram a violenta emoção.

Conforme demonstrado pelo interrogatório do recorrido produzido na instrução criminal:

“Que lido a denúncia e perguntado se são verdadeiros os fatos existentes? O mesmo respondeu que no dia do crime encontrava-se em sua casa juntamente com Sérgio, ocasião em que por lá passava a vítima conhecida por ‘cocada’, quando Sérgio o chamou e perguntou-lhe por que vinha ameaçando Sérgio, ocasião em que cocada partiu para cima de Sérgio e Sérgio mandou o declarante que estava com a espingarda a atirar em cocada, o ue foi feito. Que Sérgio ainda pegou um terçado e deu alguns golpes em cocada; que perguntado se Josias estava no local e participou do crime? O mesmo respondeu que não, a arma era de Josias que havia emprestado para Sérgio; que afirma o declarante que cocada além de ameaçar Sérgio, ameaçou o declarante e praticava vários furtos na localidade, inclusive furtou Sérgio; que perguntado qual o motivo do crime? O mesmo respondeu que cocada ameaçava o declarante e sua família, ameaçava Sérgio e ainda praticou furto na casa de Sérgio, que afirma o declarante que a vítima cocada ainda ameaçou a agredir o pai de Sérgio; que esclarece o declarante que não tinha a intenção de atirar em cocada, porém o fez tendo em vista cocada ter partido pra cima de Sérgio e Sérgio lhe pediu para atirar; que perguntado se está arrependido? O mesmo respondeu que sim; (...).”

Texto extraído dos autos.

As declarações do acusado se coadunam com as declarações de Josias de Souza Prata Filho, absolvido da acusação. Conforme constatamos das declarações Josiel e Sérgio estavam sendo ameaçados de morte, além do que a vítima vinha praticado vários furtos na vila, inclusive tendo furtado a casa de Sérgio.

A testemunha de acusação Ionete Favacho dos Santos, ouvida em juízo declarou:

(...) Que a declarante é irmã da vítima Sidnei Favacho, vulgo ‘cocada’; que o seu irmão no dia 19/11/2015, por volta das 20:00 horas foi morto com um tiro e golpes de terçado naquela localidade; que no dia seguinte a declarante foi até ao local onde estava o corpo de seu irmão; que a declarante ficou sabendo que o crime foi praticado por Josias e Jesiel a mando de Sérgio Carvalho, que também participou; que perguntado se sabe qual foi o motivo do crime? A mesma respondeu que seu irmão Sidnei deu um agasalho para Sérgio em sua casa, uma vez que o mesmo tinha sido liberado do presídio por problema de ter esfaqueado uma outra pessoa e nessa convivência os mesmos se desentenderam, pois Sérgio queria pegar outra pessoa e seu irmão não concordava, motivo pelo qual o seu irmão veio residir com a declarante; que perguntado qual foi o envolvimento de Josias e Jesiel pelo crime? A mesma responde que Josias era o dono da arma espingarda que havia comprado de um vizinho e Jesiel foi quem deu o tiro, segundo os depoimentos prestados na polícia; que perguntado se seu irmão praticava alguns furtos naquela localidade? A mesma

respondeu que não, apenas houve a versão de Sérgio, que seu irmão havia lhe furtado; que afirma a declarante que seu irmão recebeu apenas um tiro no rosto dado por Jesiel e alguns golpes de terçado dado por Sérgio. (...).

Trecho extraído dos autos.

Não vislumbramos nos autos qualquer provocação feita pela vítima que viesse a ocasionar a violenta emoção do recorrido e do acusado Sérgio que justificasse a prática do delito.

Não existe nenhuma testemunha que possa confirmar que a vítima tenha provocado ou atacando o acusado Sérgio, existindo apenas as versões do Recorrido e do acusado Sérgio.

Conforme declarado pelo Douto Promotor de Justiça:

“(...) Ao analisar as lesões na vítima, percebe-se que a mesma possui lesões características de defesa, como pequenos cortes em seu pulso, bem como restou constatado que a vítima teria sido arrastada, ainda viva, conforme dispõe o laudo quando indica que as mãos, dedos e unhas da vítima possuía lesões características de quem está tentando se segurar na terra, além de terra dentro das unhas.

(...)

Doutos julgadores, em todas as fases do processo e das investigações policiais, não se vislumbra, em nenhum momento, que a vítima de qualquer forma, provocou o recorrido e Sérgio Favacho, para que estas reagissem a ponto de ceifar a vida dele.

Pelo contrário, até mesmo no interrogatório dos réus, mais precisamente do recorrido que estava no momento do crime e disparou a arma contra a vítima, este informa que Sidnei provocou o mesmo e/ou Sérgio, merecendo a reação provocada por violenta emoção que lhe ceifaria a vida.

O privilégio do homicídio, ao qual o Conselho de Sentença considerou haver, não possui respaldo probatório nenhum. Tal privilégio, ainda que arguido em debates, deve ser fundamentado nas ações da vítima, inclusive indicando quais foram os atos de provocação que geraram a violenta emoção para que os réus reagissem da forma como ocorreu os fatos.

Analisando todas as fases pré processuais e processuais não se vislumbra nenhuma ação da vítima que pudesse fazer com que seus algozes da forma como ocorreu os fatos.

Temos nos autos, comprovadamente que Sidnei realizava pequenos furtos na residência do recorrido, de Sérgio e de outras pessoas como o genitor de Sérgio. Contudo, tais furtos ocorreram em outro momento, não sendo imediatamente anterior a sua morte, o que demonstra que tal privilégio não é cabível ao recorrido, e por conseguinte à Sérgio. (...).

Desta forma, observa-se que a decisão do Conselho de Sentença fora contrária as provas dos autos, sendo imperioso a realização de novo julgamento, conforme verifica a jurisprudência:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NOVO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão do Júri não se reveste de intangibilidade, de modo a autorizar os jurados a julgar em completo descompasso com o conjunto probatório. Dessa maneira, o art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal atribui à instância recursal a possibilidade de revisar a decisão proferida pelo Tribunal Popular e, caso constate a dissociação entre a decisão e o conjunto probatório, poderá determinar a realização de novo julgamento. 2. No caso destes autos, é possível constatar que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, ao contrário do afirmado pela defesa, não está amparada no conjunto probatório coletado no curso da instrução criminal, o que dá suporte à decisão de submeter o réu a novo julgamento. 3. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no HC: 662191 SP 2021/0123800-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO A NOVO JÚRI. A constatação de que o julgamento do Conselho de Sentença se mostra contrário ao conjunto probatório produzido nos autos sem respaldo nas provas, torna imperiosa a submissão do réu a novo júri. 2 - Não havendo efetivamente conjunto probatório consistente e capaz de suportar a decisão proferida pelos jurados, no tocante à autoria do crime, a submissão do réu a novo julgamento é medida que se impõe. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.”

(TJ-GO - APR: 1957620148090160 NOVO GAMA, Relator: DR(A). FABIO CRISTOVAO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 02/06/2015, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 1820 de 07/07/2015)

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
devendo o apelado Jesiel Gusmão dos Santos ser submetido a um novo julgamento perante o Tribunal do Juri.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 27/11/2024